Tribunal: TJBA
Processo: 8022081-05.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-13
Data de publicação: 2025-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022081-05.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: SANT COMERCIAL SANTA RITA LTDA

Advogado(s)
:
TITO BRITO CAVALCANTI

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO POR FALTA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL. LEI DE LIBERDADE ECONÔMICA. ATIVIDADE DE BAIXO RISCO. DISPENSA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. EXIGÊNCIAS DESARRAZOADAS. SENTENÇA MANTIDA.

A Lei nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica) dispensou as atividades classificadas como "baixo risco A" da necessidade de alvará de funcionamento, mantendo apenas a exigência de cadastros para fins tributários e previdenciários.

A exclusão do Simples Nacional fundada na ausência de alvará de funcionamento para atividade dispensada de tal documento revela-se desarrazoada e contrária aos princípios da liberdade econômica e da boa-fé do particular perante o Poder Público.

Configura ato administrativo desproporcional e abusivo a imposição de exigências que obstaculizam a regularização cadastral de empresa que exerce atividade de baixo risco, em afronta aos princípios constitucionais da livre iniciativa e do exercício de atividade econômica.

A tributação desproporcional decorrente da exclusão indevida do regime simplificado pode inviabilizar a existência da empresa, violando o direito fundamental ao livre exercício de atividade econômica.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022081-05.2019.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como apelado SANT COMERCIAL SANTA RITA LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.